Tribunal: STF
Processo: HC 238745
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo circunstanciado. Reconhecimento fotográfico. Nulidade processual. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Bruno Marcelino Trinci contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 791.784/SP (evento 8).



    O Paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I e II do Código Penal (eventos 9 e 11).



    No presente writ, a Defesa alega nulidade processual decorrente da condenação fundada no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Requer o reconhecimento da nulidade apontada com a determinação de novo julgamento do recurso de apelação.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 8).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO EM 12/7/2018. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A condenação transitou em julgado em 12/7/2018. Assim, o decurso do tempo, mais de quatro anos, impede a análise da matéria em habeas corpus, em razão da preclusão do direito postulado, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte. 



    2. Agravo regimental desprovido” 



    De início, observo que a questão arguida no presente habeas corpus é resultante de sentença condenatória transitada em julgado. 



     Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Na espécie, o ato dito coator negou provimento ao agravo regimental, ao fundamento de que:



    “Conforme asseverado na decisão agravada, a condenação transitou em julgado em 12/7/2018. Assim, o decurso do tempo, mais de quatro anos, impede a análise da matéria em habeas corpus, em razão da preclusão do direito postulado, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte.”



    Nesse contexto, registro que a matéria trazida nestes autos - nulidade processual decorrente da condenação fundada no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial -, não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente